Tribunal: TJPA
Processo: 0802821-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802821-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLITON MONTEIRO BRAGA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO.
PROVIMENTO DO RECURSO
.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há dois anos, tendo após o indeferimento do pedido sido concedido ao agravante

progressão ao regime aberto, com cumprimento domiciliar, sendo inclusive deferido pelo juízo singular recentemente a transferência do local de fiscalização de sua pena para a Comarca de Cachoeira do Piriá, local onde exercerá atividade laboral, face a proposta de trabalho constante nos autos de execução. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus ao benefício pleiteado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WELLITON MONTEIRO BRAGA DA COSTA
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Aduz o agravante que satisfaz os requisitos legais exigidos para à obtenção do livramento condicional, tendo o juízo
a quo
julgado improcedente o seu pedido por entender não satisfazer o requisito subjetivo.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Em exame dos autos observa-se que o agravante satisfaz o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Quanto ao requisito subjetivo, entende esta relatora que o registro de falta grave ocorreu há mais de 02 (dois) anos, tendo após o indeferimento do pedido sido concedido ao agravante progressão ao regime aberto, com cumprimento domiciliar, sendo deferido inclusive pelo juízo singular recentemente a transferência do local de fiscalização de sua pena para a Comarca de Cachoeira do Piriá, local onde exercerá atividade laboral, face a proposta de trabalho constante nos autos de execução.

Desse modo, entendo que o registro da falta grave não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício, vez que após os fatos reportados o agravante recebeu benefícios baseado em seu bom comportamento.

Nesse sentido, analisando o caso em exame, entendo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Façam-se as comunicações necessárias.

Belém, 16/12/2021